Tribunal: TJMT
Processo: 1027913-20.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027913-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (AGRAVANTE), A. P. D. - CPF: 116.256.121-17 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA PICALHO DOMINGUES - CPF: 063.392.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), A. P. D. - CPF: 116.256.121-17 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SEGUNDO AS REGRAS DO SUS. TEMA 793/STF. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento de alto custo a paciente, sem especificar a responsabilidade do ente federativo conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade prioritária pelo fornecimento do tratamento fisioterápico buscado, considerando a solidariedade dos entes federativos no dever de garantir a saúde pública e a repartição de competências prevista no SUS.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 196 da CF/1988, União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, incluindo o fornecimento de medicamentos essenciais.
4. No entanto, conforme o Tema 793 do STF, a obrigação primária deve recair sobre o ente federativo competente para a gestão do medicamento dentro da organização do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso, no caso de medicamentos de média e alta complexidade, arcar prioritariamente com o fornecimento.
5. Somente na impossibilidade de cumprimento pelo Estado, a obrigação pode ser redirecionada ao Município, evitando-se a descentralização indevida da prestação do serviço público de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte para determinar a observância das regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade prioritária pelo fornecimento do medicamento, e ao Município apenas em caso de impossibilidade comprovada.

Tese de julgamento:
"
1. O fornecimento de medicamentos pelo SUS deve observar a repartição de competências entre os entes federativos. 2. Em regra, cabe ao Estado o fornecimento de medicamentos de média e alta complexidade, sendo possível a responsabilização do Município apenas quando demonstrada a impossibilidade do ente estadual cumprir a obrigação
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027913-20.2024.8.11.0000, que deferiu parcialmente o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT
, em face de
ANTÔNIO PICALHO DOMINGUES
, nos autos de ação judicial que versa sobre o fornecimento de tratamentos
tratamento fisioterápico intensivo ao agravado, consistente em sessões semanais de fisioterapia respiratória e motora, pelo método Bobath.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal definiu, em 2020, sob a sistemática da repercussão geral (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019), que a solidariedade do "direito à saúde" não afasta a necessidade de direcionamento primário, pelo juiz, ao ente público efetivamente responsável pelo produto ou serviço da saúde pública, de acordo com as regras e pactuações administrativas. Em suas palavras: "
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Invoca os dispositivos legais que fundamentam a descentralização e regionalização dos serviços de saúde pública, citando o art. 198, I, da Constituição Federal; o art. 7º, IX, da Lei nº 8.080/1990; e os arts. 30, 32 e 35 do Decreto federal nº 7.508 de 2011, que confere às Comissões Intergestores a atribuição de determinar as competências de cada ente federado dentro do SUS.

Aduz, outrossim, que as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça consolidaram entendimento similar por meio dos Enunciados nºs 8, 60 e 87, que estabelecem a necessidade de observância das regras administrativas de repartição de competência e a possibilidade de direcionamento inicial do cumprimento de decisão judicial a um determinado ente, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Sustenta que, no caso concreto, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) acostado no ID. 166823080 dos autos originários, o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal.

Por fim, argumenta que, pelo argumento da "solidariedade", o Estado até pode vir a ser chamado a atuar no futuro, mas somente se o Município não cumprir a ordem judicial inicial e, inclusive, se nenhum valor vier a ser bloqueado via SISBAJUD nas contas municipais na etapa secundária.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso.

Contrarrazões juntadas aos autos em id. 266745263 pelo demandante/paciente e em id. 272421857 pelo ente Municipal, ambos pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como já relatado, trata-se do
agravo interno
apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027913-20.2024.8.11.0000, que deferiu parcialmente o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT
, em face de
ANTÔNIO PICALHO DOMINGUES
, nos autos de ação judicial que versa sobre o fornecimento de tratamentos
tratamento fisioterápico intensivo ao agravado, consistente em
sessões semanais de fisioterapia respiratória e motora, pelo método Bobath
.

O cerne da questão recursal reside na responsabilidade em fornecer o tratamento fisioterápico ao paciente, portador de
paraplegia aguda devido a hemorragia epidural torácica espontânea, com grave achatamento da medula espinhal
.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deveria ser reformada para atribuir exclusivamente ao Município de Paranaíta a responsabilidade pelo fornecimento dos tratamentos médicos/terapêuticos pleiteados, reservando ao Estado uma eventual responsabilidade subsidiária, apenas na hipótese de descumprimento pelo ente municipal.

Ocorre que, ao analisar detidamente a questão, verifico que a decisão agravada já promoveu o adequado direcionamento da obrigação, em consonância com os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida (id. 255840187):

“ (...) Como já relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000768-92.2024.8.11.0095 movida por
ANTÔNIO PICALHO DOMINGUES
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
, que determinou que que os requeridos providenciem tratamento fisioterápico intensivo ao agravado, consistente em sessões semanais de fisioterapia respiratória e motora, pelo método Bobath.

Analisando os autos de origem é possível ressalvar que o laudo médico extrai-se que ‘
o paciente apresenta paraplegia aguda devido hemorragia epidural torácica espontânea...
Necessita de fisioterapia motora em caráter urgente
, intensiva, com metodologia Pediasuit para evitar sequelas neulológicas (...)
Necessita de fisioterapia motora em caráter urgente, metodologia Bobath
avançado, para evitar sequelas neurológicas’
(id. 166408047 dos autos de origem).

Do Parecer do NAT destaca-se que
“
O PediaSuit está indicado para o tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral (PC), atrasos de desenvolvimento, lesões cerebrais traumáticas, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e/ou cognitivas de uma criança. BOBATH: é uma abordagem terapêutica de reabilitação, desenvolvida para o tratamento de disfunções neurológicas, tendo como base à compreensão do desenvolvimento normal, utilizando todos os canais perceptivos para facilitar os movimentos e as posturas seletivas que aumentam a qualidade das funções da criança.
O objetivo dessa técnica é diminuir a espasticidade muscular e introduzir os movimentos automáticos e voluntários, a fim de preparar a criança ou adulto para os movimentos funcionais, onde o tônus anormal pode ser inibido e os movimentos mais normais, facilitados. O tratamento realizado inclui movimentos ativos e passivos”
. (id. 166823080 do feito de origem)

Pois bem
. Com efeito, o artigo
196
da
Constituição
Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves a fim de reduzir seu sofrimento passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (destaquei)

Desse modo, tendo em vista o paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

De outro norte o direito postulado na ação originária decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Nesse sentido:

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde,
especialmente quando envolvida criança
e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. Criança com paralisia cerebral quadriplégica espástica GMFCS nível V, por sequela de prematuridade e meningite.
Pretensão de fornecimento gratuito pelo Poder Público de tratamento fisioterápico pelo método Bobath, associado à terapia intensiva pelo protocolo Pediasuit. Direito fundamental à saúde. Dever do Estado. Ausência de violação ao princípio da separação dos Pode
res. Necessidade do tratamento e hipossuficiência financeira demonstradas. Impossibilidade, contudo, de escolha da clínica médica pelo autor. Apresentação de prescrição médica a cada seis meses. Possibilidade de fixação de multa diária como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública. Sentença reformada. Recurso provido
.” (
TJ-SP - AC: 10031163920178260539 SP 1003116-39.2017.8.26.0539, Relator: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 25/08/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 27/08/2020) (destaquei)

No que concerne à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,

compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nessa quadra, o julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Considerando a escassez de recursos financeiros e a necessidade de otimização dos serviços prestados pelo SUS, atos normativos foram editados para especificar as prestações exigíveis do Estado e estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da Constituição Federal, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Neste sentido, vale colacionar importante manifestação do Ministro Celso Mello, no julgamento do AgRg no RE 271.286-8/RS:

“O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano de organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional”.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer a regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso em análise, a demanda por autorização para disponibilização de FISIOTERAPIA MOTORA COM METODO PEDIA SUIT e METODO BOBAT, E FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, que não está incluído na Assistência Básica e é considerado de alto custo, insere-se na competência do Estado de Mato Grosso. Portanto, apesar da responsabilidade solidária, o Município de Paranaíta não possui competência para prestar esse específico serviço de saúde, que se enquadra nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

À propósito:

RECURSO INOMINADO.
SAÚDE
PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao
Estado
de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE
– ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O
ESTADO
DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de
Saúde
composto pela União,
Estados
, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de
saúde
prestados à população. O direito à vida e à
saúde
deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao
Estado
de Mato Grosso.” (TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

Entretanto, em
eventual não fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, tendo em vista que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Por fim, registro que no Parecer do NAT restou registrado que ‘
destacamos a necessidade de reavaliar a prescrição de 40h/semana de fisioterapia motora, é uma carga horaria excessiva, deve ter havido um equivoco na digitação’
.

Dessa forma,
minoro
as horas indicadas para o total de 20 horas - fisioterapia motora 10h/semana com o método bobath e 10h/semana - já que correspondem a mais de seis horas diárias, de segunda à sábado.

Assim, diante de todo o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela recursal tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n. 793, do STF.

Condiciono

a continuidade do tratamento
solicitado à apresentação de pedido médico trimestral no qual deverá constar a evolução com o tratamento e a necessidade da manutenção das sessões arbitradas neste recurso”. (id. 255840187)

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).

Não se desconhece a repartição de competências estabelecida na Lei nº 8.080/1990, bem como nas deliberações das Comissões Intergestores, conforme amplamente exposto pelo agravante. Entretanto, a solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde pública, consagrada no art. 23, II, da Constituição Federal, não permite a exclusão completa de responsabilidade de qualquer dos entes, mas tão somente o direcionamento do cumprimento, conforme já realizado pela decisão ora impugnada.

No caso em tela,
o direcionamento para o atendimento primário pelo estado de mato Grosso diante do alto custo do tratamento
, realizado na decisão agravada, atende aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, pois respeita a repartição de competências administrativas
sem, contudo, excluir a responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - LEI 8.080/90 - PORTARIA 373/02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - TEMA 793/STF - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO DE VALORES.
O STF no julgamento do Tema nº 793 (RE 855.178/SE), reafirmou que é solidária a responsabilidade dos entes públicos nas demandas prestacionais na área da saúde e estabeleceu que o julgador deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competência
.
O fornecimento de procedimento de alto custo e complexidade é de responsabilidade primária do Estado, de acordo com a Lei 8.080/90 e Portaria nº 373/02 do Ministério da Saúde.
Conforme enunciado nº 74 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, nas demandas prestacionais na área da saúde, deve-se priorizar a utilização do bloqueio de valores em detrimento da multa diária, a fim de se garantir a efetividade da decisão judicial sem gerar onerosidade excessiva à autarquia estadual. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18681406220248130000 1.0000.24.186813-2/001, Relator.: Des .(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 01/08/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO – ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde
.
2. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.
3 . Recurso provido em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015124920238110022, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o direcionamento não implica na exclusão da responsabilidade solidária, mas apenas na ordenação do cumprimento da obrigação, sempre com vistas à efetivação do direito fundamental à saúde.

A decisão agravada, ao deferir parcialmente o recurso do Município para direcionar o cumprimento da obrigação, já atendeu ao quanto estabelecido na tese de repercussão geral e nos enunciados das Jornadas de Direito da Saúde, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, cumpre destacar que a pretensão do agravante de somente ser acionado se o Município não cumprir a ordem judicial e se não houver recursos financeiros nas contas municipais via SISBAJUD não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre a matéria, pois vincularia o direito fundamental à saúde do interessado a uma condição financeira do ente municipal, o que não se coaduna com a proteção constitucional conferida a este direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025